Tribunal: TJMT
Processo: 1019751-10.2024.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019751-10.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[SAMUEL ANTONIO GONCALVES - CPF: 675.429.992-49 (APELADO), QUENNY DIAS DA SILVA - CPF: 036.384.652-25 (ADVOGADO), MARCELO MACEDO BACARO - CPF: 024.561.462-12 (ADVOGADO), ATILA RODRIGUES SILVA - CPF: 930.997.032-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. DIVERGÊNCIA VOLUMÉTRICA DENTRO DA MARGEM DE TOLERÂNCIA LEGAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta pelo ente estadual contra sentença que declarou a nulidade de auto de infração ambiental lavrado em razão de divergência volumétrica de 2,411m3 no transporte de madeira, correspondente a 6% do volume autorizado no Documento de Origem Florestal (DOF), com consequente reconhecimento de inexigibilidade da dívida ativa e condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a divergência volumétrica de 6% no transporte de produtos florestais configura infração administrativa passível de
sanção
; e (
ii
) saber se a inscrição indevida em dívida ativa enseja reparação por dano moral.

III. Razões de decidir

3.

A divergência volumétrica de 6% encontra-se dentro da margem de tolerância de 10% expressamente prevista no art. 22 do Decreto Estadual 8.189/2006 e no art. 41, § 2o, da Instrução Normativa IBAMA no 21/2014, não configurando infração administrativa.

4. O princípio da legalidade estrita, aplicável ao direito administrativo sancionador, veda a imposição de penalidades quando a conduta não se enquadra na tipificação legal da infração, especialmente quando observadas as margens de tolerância normativas.

5. A presunção de legitimidade dos atos administrativos é relativa e cede diante de prova robusta em sentido contrário, como laudo técnico atestando a regularidade da carga e arquivamento de procedimento penal correlato.

6. A inscrição indevida em dívida ativa configura dano moral
in
re

ipsa
, dispensando comprovação de prejuízo concreto, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

7. O valor fixado a título de indenização por danos morais atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da lesão, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da condenação.

IV. Dispositivo e tese

8
.
Recurso não provido. Majoração dos honorários sucumbenciais em 1%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC
.

Tese de julgamento
:
“
1. Divergências volumétricas no transporte de produtos florestais dentro da margem de tolerância legalmente estabelecida não configuram infração administrativa. 2. A inscrição indevida em dívida ativa decorrente de auto de infração nulo gera dano moral presumido, passível de reparação pecuniária.”

_________

Dispositivos relevantes citados
:

Decreto Estadual 8.189/2006, art. 22; Instrução Normativa IBAMA no 21/2014, art. 41, § 2o; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgRg
no
AREsp
no 460.591/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 18.03.2014; STJ, REsp 1.152.541/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, j. 13.09.2011; TJMT, N.U. 1015344-44.2021.8.11.0015, Rel. Des.
Deosdete
Cruz Júnior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22.08.2025; TJMT, N.U. 1000214-51.2023.8.11.0077,
Rel
. Desa.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 30.07.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida
-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação anulatória
de auto de infração ambiental no 1019751-10.2024.8.11.0041,
ajuizada por
SAMUEL ANTÔNIO GONÇALVES
, ora apelado.

A demanda tem por objeto a declaração de nulidade do Auto de Infração Ambiental no 0761D, lavrado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT) em 11/09/2017, bem como a anulação da Certidão de Dívida Ativa (CDA) no 2022942699, com a consequente suspensão de sua exigibilidade e a exclusão do nome do autor do Cadastro de Inadimplentes do Estado de Mato Grosso – CADIN.

A sentença recorrida julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial, nos seguintes termos: (i) confirmou os efeitos da tutela de urgência anteriormente deferida; (
ii
) declarou a nulidade do Auto de Infração Ambiental no 0761D, reconhecendo, por consequência, a inexigibilidade da CDA no 2022942699; (
iii
) determinou a exclusão do nome do autor do CADIN estadual e de demais bancos de restrição creditícia, vedando ao Estado qualquer tentativa de cobrança baseada nos documentos ora anulados; (
iv
) condenou o ente estadual ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, acrescida de juros e correção monetária;
e
(v) fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, o apelante, ESTADO DE MATO GROSSO, defende a reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos autorais, aduzindo, em síntese, os seguintes fundamentos: (i)
p
resunção de legitimidade dos atos administrativos, ressaltando que o
a
uto de
i
nfração foi lavrado após regular procedimento administrativo; (
ii
)
c
omprovação de divergência volumétrica na carga transportada, correspondente a 2,411 m3 acima do autorizado, configurando infração ambiental nos termos do art. 47, § 1o, do Decreto
Federal
6.514/2008; (
iii
)
i
nexistência de excludente de responsabilidade do apelado, por ser o proprietário do veículo utilizado, ainda que alegue cessão a terceiro; (
iv
)
e i
nadequação da condenação por danos morais, na medida em que não demonstrado nenhum abalo concreto e relevante à esfera íntima do autor.

O apelado, SAMUEL ANTÔNIO GONÇALVES, apresentou contrarrazões, sustentando, em síntese: (i)
i
legitimidade passiva, alegando ter apenas cedido o caminhão envolvido, não sendo responsável pela operação de transporte de madeira; (
ii
)
i
nexistência de infração ambiental, porquanto a divergência volumétrica de 6% estaria dentro da margem de tolerância prevista no art. 41, § 2o, da Instrução Normativa IBAMA no 21/2016; (
iii
)
e
xistência de laudo técnico emitido pelo INDEA/MT que atesta a regularidade da carga, bem como o arquivamento do respectivo procedimento penal, por ausência de justa causa; (
iv
)
r
equereu a manutenção integral da sentença, por seus próprios fundamentos, com o consequente desprovimento do recurso.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se
pelo não
provimento do apelo
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
c
uida-se

de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação anulatória de auto de infração ambiental no 1019751-10.2024.8.11.0041, ajuizada por
SAMUEL ANTÔNIO GONÇALVES
, ora apelado.

A r. sentença acolheu os vícios apontados na exordial, declarando a nulidade do Auto de Infração Ambiental no 0761D, com o consequente reconhecimento da inexigibilidade da Certidão de Dívida Ativa no 2022942699.

Determinou, ainda, a condenação do ente estatal ao pagamento de
indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00
, acrescida de juros de mora e correção monetária, bem como fixou honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez p
or cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado, o apelante postula a reforma integral da sentença, aduzindo, em síntese: (i) a presunção de legitimidade do auto de infração, lavrado após procedimento regular; (
ii
) o excesso de 2,411m3 na carga transportada, caracterizador de infração ambiental (art. 47, § 1o, do Decreto 6.514/2008); (
iii
) a responsabilidade do recorrido, como proprietário do veículo, ainda que o tenha cedido a terceiro; e (
iv
) a ausência de dano moral, por inexistência de lesão concreta.

P
resentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia posta nos autos restringe-se à validade do Auto de Infração Ambiental no 0761D, lavrado em razão de divergência volumétrica de 2,411m3 de madeira transportada, correspondente a aproximadamente 6% do volume autorizado no respectivo Documento de Origem Florestal (DOF), bem como à configuração de dano moral indenizável decorrente da indevida inscrição do nome do apelado em dívida ativa.

Quanto à validade do auto de infração, cumpre observar que o Decreto Estadual 8.189/2006, vigente à época dos fatos, em seu art. 22, bem como a Instrução Normativa IBAMA no 21/2014, art. 41, § 2o, preveem expressamente que divergências volumétricas inferiores a 10% não configuram infração administrativa, sendo consideradas variações toleráveis no processo de medição e transporte de produtos florestais.

Assim, a divergência apurada – de 6% do volume autorizado – insere-se
inequivocamente dentro do limite de tolerância normativa
. Tal conclusão encontra respaldo não apenas na literalidade da norma, mas também em
laudo técnico emitido pelo INDEA
, bem como no
arquivamento do procedimento penal instaurado em decorrência dos mesmos fatos
, circunstâncias que afastam qualquer tipicidade administrativa da conduta atribuída ao recorrido.

O princípio da
legalidade estrita
, pilar do direito administrativo sancionador,
veda a imposição de penalidades pela Administração Pública
quando ausente previsão normativa específica e clara que tipifique a conduta como infração. Qualquer interpretação que amplie o alcance das normas sancionatórias, desconsiderando margens de tolerância expressamente previstas,
viola os princípios da segurança jurídica e da juridicidade administrativa
.

É certo que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade; no entanto, tal presunção é relativa (
juris tantum
) e
cede ante prova robusta em sentido contrário
. E, no presente caso, está cabalmente demonstrado que a suposta divergência volumétrica não extrapolou os limites legais, sendo, portanto, insuscetível de sancionamento.

A alegação genérica da presunção de legalidade, desacompanhada de fundamentação fática e jurídica idônea,
não é suficiente para sustentar a higidez do ato administrativo impugnado
.

No que tange ao
dano moral
, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a inscrição indevida em dívida ativa configura dano moral
in
re

ipsa
,
dispensando-se a prova do prejuízo concreto
, por decorrer diretamente da própria ilicitude do ato estatal.

Destaco o seguinte precedente do STJ:

“ADMINISTRATIVO.
DANO MORAL. INDEVIDA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. CABIMENTO.
PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ.

O direito à indenização por dano moral exige apenas a comprovação de que a inscrição (ou a sua manutenção) nos órgãos de restrição de crédito foi indevida, sendo desnecessária a prova do efetivo dano sofrido pela parte, porquanto presumido.
Incidência da Súmula 83/STJ. Agravo regimental improvido.”

(STJ,
AgRg
no
AREsp
no 460.591/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 18/03/2014)
.
[
g.n
.]

Na mesma linha, decisões recentes deste e. Tribunal
:

“
A inscrição indevida do nome do autor em dívida ativa, por si só, configura dano moral
in
re

ipsa
, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto, conforme jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal.”
(N.U. 1015344-44.2021.8.11.0015, Rel. Des.
Deosdete
Cruz Júnior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22/08/2025).

“A inscrição indevida em dívida ativa e a subsequente execução fiscal, sem a devida notificação, configuram dano moral, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo efetivo."
(N.U. 1000214-51.2023.8.11.0077, Rel. Desa.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 30/07/2025).

Diante da
nulidade do auto de infração
e da consequente
inexigibilidade da CDA
, mostra-se inafastável a configuração do dano moral presumido, passível de reparação.

Quanto ao valor da indenização, o montante de
R$ 10.000,00
revela-se
razoável e proporcional
, atendendo aos critérios doutrinária e jurisprudencialmente fixados: gravidade da lesão, capacidade econômica das partes, caráter pedagógico da condenação e vedação ao enriquecimento ilícito.

O STJ adota o método bifásico para a fixação do dano moral,
o qual consiste na fixação inicial de um valor base, pautado no bem jurídico atingido e em precedentes similares, seguido da adequação desse valor às particularidades do caso concreto (REsp 1.152.541/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, j. 13/09/2011)
, o que se observa no presente caso.

A quantia arbitrada, ademais, encontra respaldo nos seguintes julgados deste Tribunal, envolvendo hipóteses análogas:
(
i
)
N.U
.
1012626-05.2024.8.11.0004,
Rel. Dra.
Eulice
Jaqueline
d
a Costa Silva
Cherulli
, Primeira Turma Recursal,
j.
28/08/2025
; (
ii
)
N.U
.
1001670-88.2025.8.11.0037,
Rel. Dr.
Eduardo Calmon De Almeida Cezar, Primeira Turma Recursal,
j.
07/08/2025
; (
iii
)
N.U. 1000214-51.2023.8.11.0077, Rel. Desa.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 30/07/2025
; (
iv
)
N.U. 1015344-44.2021.8.11.0015, Rel. Des.
Deosdete
Cruz Júnior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22/08/2025
; e (
v
)
N.U
.
1040457-82.2022.8.11.0041,
Rel. Dra.
Eulice
Jaqueline
d
a Costa Silva
Cherulli
, Primeira Turma Recursal,
j.
28/08/2025
).

Diante do exposto, e considerando a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, mantendo
incólume
a sentença
recorrida
.

Majoro os honorários sucumbenciais em 1% (um por cento), com fulcro no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025